Tribunal: TJES
Processo: 5026872-47.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026872-47.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZILDA MARIA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5026872-47.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
ZILDA MARIA DO NASCIMENTO e BANCO BMG SA.

RECORRIDOS:
BANCO BMG SA e ZILDA MARIA DO NASCIMENTO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente ZILDA MARIA DO NASCIMENTO é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos (ID. 17253032),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE VONTADE RECONHECIDO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 29 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE ACOLHER A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos por
ZILDA MARIA DO NASCIMENTO
e
BANCO BMG SA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: declarar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, utilizando a taxa média de juros do Banco Central à época da contratação, com a consequente quitação das averbações; condenar a instituição financeira ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais; e autorizar a compensação de valores. A demanda fundamenta-se na alegação da consumidora de que buscou contratar empréstimo consignado simples, mas foi vinculada a cartão de crédito consignado não solicitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente
ZILDA MARIA DO NASCIMENTO
, em síntese: a necessidade de reconhecimento da nulidade integral do contrato com retorno ao
status quo ante
(restituição em dobro de todos os valores); ou, subsidiariamente, a modificação dos parâmetros de conversão para o limite de 72 parcelas.

3.

Por sua vez, o recorrente

BANCO BMG SA requer a relativização dos efeitos da revelia e alega possibilidade de apresentação de documentos em recurso.

Sustenta ainda prejudiciais de prescrição e decadência; no mérito, defende a validade da contratação pela assinatura dos documentos e utilização do cartão, a impossibilidade técnica da conversão do contrato e a inexistência de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Inicialmente,
INDEFIRO
as prejudiciais de decadência e prescrição total, uma vez que o feito cuida-se da prestação de trato sucessivo, isto é, o prazo renova-se a cada desconto realizado nos proventos do recorrido. Contudo,
ACOLHO
a alegação de prescrição quinquenal, pois aplica-se o prazo previsto no art. 27 do CDC e, por ser trato sucessivo, o termo inicial deve ser a data da propositura da demanda, estando prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da demanda em 31/07/2025. Outrossim, por tratar-se de matéria de ordem pública, isto é, questão onde existe o interesse público, reconheço a prescrição nos mencionados termos.

5.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a primeira recorrente se enquadra como consumidora e o segundo recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao banco recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

6.

Quanto à preliminar de revelia arguida pelo banco
, verifica-se que o banco não apresentou contestação (ID. 17254836) bem como não juntou nenhum documento na fase de instrução, o que autoriza a aplicação dos efeitos do art. 344 do CPC, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na inicial.

7.

Assim, verifica-se o acerto do Juízo de origem ao reconhecer que o banco recorrente não logrou em comprovar, ainda que minimamente, a regularidade da contratação, ônus que lhe competia e não se desvencilhou, haja vista que o recorrente sequer trouxe aos autos cópia do contrato, demonstrando a anuência da recorrida, bem como o cumprimento do dever de prestar as informações adequadas e claras, conforme prevê o art. 6, Inc. III, do CDC.

8.

Ademais, verifica-se que o recorrente apenas trouxe o contrato e demais documentos junto ao recurso inominado, contudo, ultrapassada a fase instrutória, não é dada à parte a possibilidade de apresentar novos fatos e provas que estavam ao seu dispor desde o início da ação, pela ocorrência da preclusão.

9.

Nos termos do art. 434 do CPC, incumbe à parte juntar com a contestação todos os documentos necessários para comprovar suas alegações. Os documentos colacionados pelo Banco BMG SA em sede de recurso (contrato e faturas) não se enquadram na exceção do art. 435 do CPC, pois são documentos que deveriam ter instruído a contestação e visam comprovar fato alegado na contestação, mas o recorrente não comprovou motivo que o impediu de apresentar o documento anteriormente. Assim, os mencionados documentos não devem ser conhecidos, por preclusão. As inovações trazidas no recurso inominado, por não terem sido ventiladas em primeiro grau, não podem ser conhecidas, sob pena de incorrer na indesejada supressão de instância e na inobservância ao princípio do duplo grau de jurisdição. Como os documentos também foram juntados na fundamentação do recurso, deixo de considerá-los.

10.

Quanto à conversão contratual
, a parte autora requereu a declaração de inexigibilidade de débito e não a conversão para empréstimo consignado. Em que pese a possibilidade de aproveitamento do negócio jurídico, entendo que o retorno ao
status quo
anterior é a melhor solução para o caso em tela, conforme prevê o Enunciado n.º 29 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 29
– NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

11.

Dessarte, os valores descontados devem ser reembolsados à primeira recorrente, a autora, em dobro, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé da instituição financeira, pois o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça prevê que: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

12.

Quanto aos danos morais, objeto de recurso do banco recorrente
, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. Há de se considerar, em adendo, a nódoa latente sobre a reputação da vítima. Os descontos mensais e indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento e atingem a dignidade da consumidora, gerando angústia e desequilíbrio financeiro. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

13.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

14.

A revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito:

a)
DOU PROVIMENTO

ao recurso da autora ZILDA MARIA DO NASCIMENTO para reformar em parte a sentença e declarar a nulidade do contrato, determinando o retorno ao
status quo ante
: a consumidora deverá restituir os montantes efetivamente recebidos e a instituição financeira deverá restituir,
EM DOBRO
, todos os valores descontados do benefício previdenciário, autorizada a compensação de valores. A quantia descontada referente ao contrato de cartão de crédito consignado deverá ser acrescida de correção monetária a contar do desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora a contar da citação (art. 405 do Código Civil). Quanto aos índices aplicáveis, até 29/08/2024 a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, em razão da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deverá ser realizada pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) e os juros de mora deverão ser correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1°, CC).

b)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do BANCO BMG SA para reformar parcialmente a sentença a fim de DETERMINAR a incidência da prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da demanda em 31/07/2025.

16.

Sem custas e honorários em desfavor de ambas as partes, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)